Tribunal: TJMT
Processo: 1005771-91.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005771-91.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (EMBARGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005771-91.2016.8.11.0003

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGA – VALE–PEDAGIO E RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SEGURO – PEDIDOS NÃO COLHIDOS - HORAS EXCEDENTES PARA DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO - TRANSPORTE DE FERTILIZANTES - TEMPO DE DESCARREGAMENTO ALEM DAS CINCO HORAS PREVISTAS EM LEI NÃO DESCONSTITUÍDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Não desconstituída a alegação de excesso de horas, além do previsto na Lei 13.103/2015 (que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhão, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005771-91.2016.8.11.0003

Embargos de Declaração nº
1005771-91.2016.811.0003

Embargante:
Pedromar Transportes Ltda.

Embargadas:
Fertilizantes Heringer S.A e Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela autora
Pedromar Transportes Ltda.
contra acórdão que à unanimidade deu parcialmente provimento ao seu apelo, assim ementado:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGA – VALE–PEDAGIO E RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SEGURO – PEDIDOS NÃO COLHIDOS - HORAS EXCEDENTES PARA DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO - TRANSPORTE DE FERTILIZANTES - TEMPO DE DESCARREGAMENTO ALEM DAS CINCO HORAS PREVISTAS EM LEI NÃO DESCONSTITUÍDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não desconstituída a alegação de excesso de horas, além do previsto na Lei 13.103/2015 (que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhão, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas
.”

Alega, em síntese, omissão do v. acordão quanto a análise da prova quanto a tese de ser credora do vale-pedágio, cujo pedido de recebimento de vale-pedágio não foi acolhido pelo acórdão impugnado.

Pede, ao final, o provimento dos Embargos de Declaração e aplicação da multa indenizatória pelo art. 8º da Lei nº 10.209/201 em razão das embargadas de declaração não ter antecipado o vale-pedágio.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005771-91.2016.8.11.0003

Embargante:
Pedromar Transportes Ltda.

Embargadas:
Fertilizantes Heringer S.A e Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela autora
Pedromar Transportes Ltda.
contra acórdão que à unanimidade deu parcialmente provimento ao seu apelo, assim ementado:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGA – VALE–PEDAGIO E RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SEGURO – PEDIDOS NÃO COLHIDOS - HORAS EXCEDENTES PARA DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO - TRANSPORTE DE FERTILIZANTES - TEMPO DE DESCARREGAMENTO ALEM DAS CINCO HORAS PREVISTAS EM LEI NÃO DESCONSTITUÍDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não desconstituída a alegação de excesso de horas, além do previsto na Lei 13.103/2015 (que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhão, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas
.”

Alega, em síntese, omissão do v. acordão quanto a análise da prova quanto a tese de ser credora do vale-pedágio, cujo pedido de recebimento de vale-pedágio não foi acolhido pelo acórdão impugnado.

O Colegiado, ao analisar a Apelação interposta pela autora
Pedromar
aqui embargante de declaração, forte, em especial no conjunto probatório, não ser caso de condenação das requeridas aqui embargadas de declaração ao pagamento de vale-pedágio.

Veja a conclusão dada pelo Colegiado:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de Cobrança proposta pela aqui apelante com o objetivo de receber valor de vale pedágio obrigatório, seguro obrigatório e do tempo de estadia extraordinária (tempo que o caminhão ficou parado à disposição da contratante), no total de R$20.998,44, acrescidos de correção monetária e juros a partir de cada ato irregular
.

A autora apelante, Pedromar Transportes Ltda., foi
sub
contratada pela segunda requerida Bom Jesus Transportes e Logística Ltda., que por sua vez foi contratada pela primeira requerida Fertilizantes Heringer S.A..

A prestação de serviços foi o transporte de fertilizantes, de Rondonópolis para Porto dos Gaúchos, a ser entregue na propriedade de Evandro Batista Gianezini.

O transporte da mercadoria foi realizado três vezes (dois no dia 16.7.2015 e um no dia 17.7.2015).

Quanto ao alegado indevido desconto/retenção no valor do frete de importância referente ao seguro de transporte R$37,13), importa consignar que a Lei 11.442/2007 dispõe que a contratação do seguro
pode ser pela transportadora caso não tenha sido firmado pela contratante, como ocorreu no caso em análise
.

“Art. 13. Sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros previsto em lei, toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato ou conhecimento de transporte,
podendo o seguro ser contratado
:

I - pelo contratante dos serviços, eximindo o transportador da responsabilidade de fazê-lo;

II -
pelo transportador
,
quando não for firmado pelo contratante
.

Parágrafo único. As condições do seguro de transporte rodoviário de cargas obedecerão à legislação em vigor.”

(grifei).

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Outrossim, no que toca ao pedido de reembolso do valor descontado a título de
seguro
, não assiste razão a autora, vez a já referida Lei 11.422/2007 dispõe que a contratação do seguro pode se dar pela transportadora,
caso não tenha sido firmado pela contratante
, o que é o caso dos autos, ao passo que não consta documentação atribuindo referido ônus ao contratante do serviço.” (grifei).

NO QUE DIZ RESPEITO AO VALE-PEDÁGIO
, embora seja obrigação do embarcador e do subcontratador (lei 10.209, de 23.3.2001) adiantá-lo ao transportador da carga,
CERTO É QUE A PRÓPRIA TRANSPORTADORA AUTORA APELANTE AFIRMOU QUE NO TRECHO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO TINHA PRAÇA DE PEDÁGIO

E SEQUER DEMONSTROU QUE TEVE GASTOS COM PEDÁGIO, COMO BEM PONTUOU A SENTENÇA
, cujo fragmento se transcreve e fundamento corrobora:

“
Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações,
TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NA LIÇA A EXISTÊNCIA DE PEDÁGIO NO TRAJETO PREVIAMENTE AJUSTADO (RONDONÓPOLIS/MT – PORTO DOS GAÚCHOS/MT)
, ou mesmo, o pagamento dos pedágios alegados na inicial, tem em vista que o documento juntado no Id 4528823, não se presta para comprovar o dispêndio com tal serviço, pois trata-se de informativo impresso em 20/12/2016, ou seja, mais de ano da prestação do serviço de transporte referenciado na liça.”
(grifei).

Logo, não é o caso de restituição do vale-pedágio,
porquanto não há prova da cobrança e muito menos do pagamento pelo transportador
.”
(grifo próprio e nosso).

E quanto a tese utilizada como fundamento da

alegada omissão, o acórdão não deixou de pronunciar. O fez. Não em consonância com o raciocínio desenvolvido pela apelante aqui embargante de declaração, mas o fez.

Assim, se o Colegiado pronunciou, forte no conjunto probatório, reitera-se, sobre a tese rediscutida nestes Embargos de Declaração, ainda que contrariamente ao entendimento da partem este fato não importa dizer q

eu o acordão seja omisso.

Em conclusão, não se verifica a alegada omissão e os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que à unanimidade deu parcial provimento para a Apelação nº
1005771-91.2016.811.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023